Tribunal: TJDFT
Processo: 0750224-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750224-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS INOCENCIO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS INOCENCIO DE SOUZA tendo por objeto as r. decisões de ID 73783409 e 75712933, ambas do processo principal, proferidas pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0715542-41.2020.8.07.0003, que determinou a anotação de restrição de sigilo, pelo que dispôs em sua fundamentação: " Desentranhe-se o mandado para o endereço informado. Considerando que o requerido constituiu advogado, que diariamente acompanha os andamentos do processo, fato que impossibilita o cumprimento da ordem de apreensão, determino o lançamento de restrição de sigilo sobre a presente decisão e da certidão de desentranhamento.” (ID 73783409) A parte recorrente requereu ao Juízo a quo a retirada do sigilo, o que foi indeferido por Sua Excelência (ID 75712933). Inconformada, a parte ré recorre. Alega que o sigilo determinado pelo d. Juízo a quo violaria os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, norteadores da realidade jurídica processual. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. No mérito requer a confirmação da liminar, e revogação da r. decisão hostilizada, para permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. Pugna pela gratuidade de justiça, e junta documentos que comprovariam a hipossuficiência do recorrente. É o relatório. Passo a decidir. Defiro a gratuidade de Justiça. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o ilustre Juízo a quo determinou a anotação de segredo de justiça na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, para que não se frustrem as diligências voltadas a localizar e apreender o bem (objeto da lide). Como sabido, a regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. No caso, restou demonstrado nos autos que a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, pois o Oficial de Justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo agravado (ID 75585819 dos autos originais – mandado n o2020.311079). Diante da diligência infrutífera, bem como o fato de que o réu constituiu advogado, que acompanha o processo dia-a-dia, e ainda considerando a própria natureza cautelar da medida em curso (localizar e apreender o bem), para garantir a eficácia da determinação judicial convém que a parte requerida não tenha acesso, neste momento, a realização da ordem de busca e apreensão e respectivas diligências em curso. No contexto dos autos, enquanto não se localiza e apreende o veículo, o decreto de sigilo faz sentido para que o cumprimento da determinação judicial tenha êxito. Trata-se de medida razoável, proporcional e necessária. De outro passo, o agravante já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação originária e o segredo recairá sobre o momento, o endereço e o local onde será cumprida a busca e apreensão do automóvel. Não bastasse isso, como sabido, a parte agravante nada poderá alegar antes da apreensão do veículo, pois, segundo o art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: "O prazo para contestação somente se inicia após a execução da liminar, art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, e as questões deduzidas pelo réu não foram analisadas pelo MM. Juiz, portanto, vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição" (Acórdão 1170967, 07055743020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019) "De acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) "Segundo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n° 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (Acórdão 1072235, 20160111292059APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) "Nos termos do disposto no art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário pode apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes, dentre as quais se inclui a tese do adimplemento substancial" (Acórdão 994087, 20160910100834APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ressalvo, contudo, que após a apreensão do bem, o segredo de justiça deverá ser levantado para garantir à parte agravante seu direito de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator